Tribunal: TJMT
Processo: 0028598-77.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028598-77.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.773.629/0001-08 (APELADO), ANDREI FURTADO FERNANDES - CPF: 026.263.017-60 (ADVOGADO), LAISA GONCALVES AQUINO - CPF: 733.717.341-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EMMANUEL BIAR DE SOUZA - CPF: 054.762.667-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDREI FURTADO FERNANDES - CPF: 026.263.017-60 (ADVOGADO), EMMANUEL BIAR DE SOUZA - CPF: 054.762.667-39 (ADVOGADO), LAISA GONCALVES AQUINO - CPF: 733.717.341-53 (ADVOGADO), XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.773.629/0001-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS OS RECURSOS. (Participaram do julgamento: Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS – SÚMULA 166, DO STJ – APLICAÇÃO DE
DISTINGUISH
– INVIABILIDADE – RECURSO ADESIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4o, DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O deslocamento de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos de um mesmo proprietário, por si só, não constitui hipótese de incidência do ICMS, conforme inteligência do artigo 4°, inciso XV, da Lei Estadual n.o 7.098/98, e da Súmula 166, do STJ.

2. Em se tratando de causa que ficou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço, nos moldes do disposto no art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973, vigente à época da sentença.

3. Inviável a pretensão de majoração dos honorários advocatícios pretendido, quando observada a fixação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recursos conhecidos e não providos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO,

interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.,
contra a sentença proferida nos autos da ação de “embargos à execução fiscal” (proc. n.o 0028598-77.2008.8.11.0041), que determinou a desconstituição do crédito tributário, e, em consequência, julgou extinta a ação de execução, nos seguintes termos (ID. 151117320 - Pág. 6 ao ID. 151117321 - Pág. 3):

“Vistos etc.

Cuida-se de embargos à execução opostos por XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LIDA.(incorporadora da Xerox do Brasil Ltda), devidamente qualificada nos autos do processo acima epigrafado, em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

Alega ser contribuinte de municipais, dentre os quais se destaca o Imposto Sobre Operações diversos tributos federais, estaduais e relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, que incide sobre operações jurídicas de circulação de mercadorias.

Assim, quando promove mera movimentação de bens do ativo fixo e de uso de consumo entre seus estabelecimentos (matriz e filiais) emite e escritura notas fiscais correspondentes sem qualquer destaque de ICMS, haja vista tratar-se de mera movimentação de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, operações sem caráter mercantil e sem transferência de propriedade.

Assevera que mesmo assim a Embargada lavrou o auto de infração n° 55926/98 e formalizou a cobrança de ICMS Garantido, relativo ao diferencial de alíquotas supostamente incidentes na entrada de bens do ativo fixo e de uso e consumo, ainda que oriundos de outro estabelecimento da mesma empresa, ocorridas no período de Maio de 1997 a Junho de 1998.

Entendendo que o crédito tributário reclamado é indevido, requer a procedência dos embargos com a consequente desconstituição do crédito reclamado, pois os bens movimentados entre estabelecimentos da mesma empresa não podem ser considerados mercadorias para fins de incidência do ICMS, já que não se destinam à venda ou revenda e não ocorreu transferência de unânime propriedade dos mesmos, conforme posição e pacifica da doutrina e da jurisprudência pátria, inclusive por meio da sumula n. ° 166 do STJ.

Trouxe documentos às fls. 21/1580.

Recebidos os embargos e ordenada a intimação da embargada. (f1. 1582).

Impugnação as fls. 1590/1611, onde se pede que sejam julgados inteiramente improcedentes estes embargos, conservando o crédito tributário como lançado.

Traz documentos às fls. 1612/1624.

Instadas as partes para manifestarem se pretendem produzir outras provas (fl. 1625), o embargado ratificou os termos da impugnação (fls. 1626), e a Embargante requereu o julgamento antecipado da lide (fis. 1627/1631)

O Ministério Público Estadual, às f1s. 1651/1652, reiterou o parecer de fls. 1201/1202, sem se pronunciar sobre o mérito, diante a ausência de interesse público que justificasse a sua intervenção.

É o relato

Fundamento e decido.

Trata-se de embargos à execução objetivando a desconstituição CDA N° 000439/05, oriundo do auto de Infração n° 55926/98, proposta por Xerox Comércio e Indústria Ltda em face do Estado de Mato Grosso.

In casu
, os autos retratam hipótese de transferência interestadual de bens do ativo fixo e de materiais de uso e consumo da embargante, asseverando a Fazenda Pública Estadual que, "(...) A embargante, mesmo ciente de que deveria recolher o ICMS - diferencial de alíquota na entrada de produtos destinados ao ativo fixo ou ao uso e consumo, não procedeu o respectivo recolhimento, sob o apócrifo argumento de gue, como os produtos proviam de estabelecimento seu situado em outro Estado, não ocorreria o fato gerador da obrigação de recolher o ICMS - Diferencial de Alíquota".

Compulsando detidamente os autos, infere-se que não merece prosperar a pretensão da embargada, pelos motivos abaixo elencados.

Vislumbrando a CDA n° 000439/05 - Autos da Execução n. 2005/3575 verifico que tem como fato gerador "(...) Deixou de recolher o ICMS garantido cobrado através do DAR-G no prazo regulamentar, devido pelas entradas de bens destinadas ao seu uso/consumo ou ativo imobilizado no Estado de Mato Grosso...”

No que concerne à discussão acerca da incidência ou não de ICMS sobre as transferências interestaduais de bens do ativo fixo e de uso ou consumo entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, impende, primeiramente, a reprodução do teor dos dispositivos legais que circundam o tema, quais seja: Art. 155, II, § 2.o, I, II, III, VII, CF; Lei Complementar 87/96: Art. 2, I, II, III, IV, V, § 2o; Art. 11, I,§ 3° I, II,III, IV.

Deveras em se tratando do ICMS sobre a realização de operações relativas circulação de mercadorias, cediço em abalizada doutrina que "tal circulação só pode ser jurídica (e, não, meramente física)" a qual pressupõe "a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria" (Roque Antônio Carraza,
in
ICMS, 9° Ed., Malheiros Editores, 2003, são Paulo, pág. 36).

Desta sorte, inexistindo mudança da titularidade da mercadoria, a tributação pelo ICMS não ocorre.

No mesmo diapasão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a configuração da hipótese de incidência do ICMS reclama a ocorrência de ato de mercancia, vale dizer, a venda da mercadoria. Neste sentido, os seguintes procedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO A OUTRO. MESMO CONTRIBUINTE. SUMULA 166/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quando agravante não conseguir infirmar os fundamentos da decisão agravada, essa deve ser mantida.

2. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Súmula 166 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 601140/MG, desta relatoria, Primeira Turma, DJ de 26.09.2005)

"TRIBUTÁRIO. ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO. MULTA. LEI MAIS BENÉFICA. ESTADOS DIVERSOS. SUMULA 166/STJ. APLICAÇÃO DA TR. LEI N° 8.177/91.

(...)

2. A Súmula 166 do STJ consagrou a tese de que não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

(...)

4. Recursos especiais do Estado do Rio Grande do Sul improvidos.

Recurso Especial de Eicon -Refrigeração Ltda. provido." (REsp 659569/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 09.05.2005)

A jurisprudência cristalizada no âmbito do STJ é no sentido de que "não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de para outro estabelecimento do mesmo contribuinte" (Súmula 166), restando assente, em diversos julgados, a irrelevância dos estabelecimentos situarem-se em Estados distintos,
verbis:

"Esta

Corte, em reiterados julgamentos, tem afirmado a orientação no

sentido de que, à vista da ausência de caráter mercantil, não constitui fato gerador do ICMS o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário,

despeito de esses

estabelecimentos se situarem em Estados diversos
.

Os

julgados deste Tribunal que deram origem à Súmula 166/STJ revelam claramente ser pacífico o entendimento de que, para se configurar o fato gerador do ICMS, é necessário que haja o ato de mercancia, ou seja, venda da mercadoria." (AgRg no REsp

601140/MG,

Relatora

Ministra

Denise

Arruda,

Primeira

Turma, publicado no

DJ

de

10.04.2006)

“... a

Súmula 166/STJ preconiza

a necessidade apenas que o

deslocamento se dê entre

estabelecimentos pertencentes ao mesmo

titular, sem ressalva quanto à necessidade de situarem-se no mesmo

Estado.” (REsp 659569/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda

Turma, publicado no DJ de 09.05.2005)

“... a simples transferência de bens do ativo fixo de uma empresa situada em Belo Horizonte para sua filial no Rio de Janeiro não constitui fato gerador do ICMS." (AgRg no Ag 287132/MG, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, publicado no DJ de 18.12.2000)

"TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS. FATO GERADOR. 1. O DESLOCAMENTO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, PERTENCENTE AO MESMO TITULAR, AINDA QUE SITUADO EM ESTADO DIVERSO, NÃO GERA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE ICMS, ISTO PORQUE PARA QUE OCORRA O FATO GERADOR DO MESMO, É IMPRESCINDÍVEL QUE HAJA A VENDA DA MERCADORIA", (REsp 121738/RJ, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, publicado no DJ de 01.09.1997)

A tese esposada no STJ revela-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
verbis:

"(...)

II. ICMS: não incide sobre o deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade. Precedente: RE 158.834, PI., 23.10.2002, red. p/acórdão Marco Aurélio, RIJ 194/979. III. Recurso extraordinário: descabimento para o reexame de fatos: incidência da Súmula 279."(AI AgR 271528/PA, Relator Min. Sepúlvada Pertence, Primeira Turma, publicado no DJ de 07.12.2006)

Dessarte, a Corte Superior, em reiterados julgamentos, tem afirmado a orientação no sentido de que, à vista da ausência de caráter mercantil, não constitui fato gerador do ICMS o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, a despeito de esses estabelecimentos se situarem em Estados diversos.

À Súmula 166/STJ revela claramente ser pacífico o entendimento de que, para se configurar o fato gerador do ICMS, é necessário que haja o ato de mercancia, ou seja, venda da mercadoria.

Verifica-se, portanto, que cabe ICMS quando a transferência de mercadorias dá-se entre estabelecimentos da mesma empresa, mas localizados em territórios de pessoas políticas diferentes, desde que se destinem à venda e, portanto, não sejam bens de ativo imobilizado.

Diante do exposto o por tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos à execução, desconstituindo a CDA n° 000439/05, com fundamento no artigo 269, I, do CPC, bem como extinguindo os autos da execução em apenso sob n. 2005/3575.

Condeno a embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo ao disposto no artigo 20, parágrafo 4° do CPC.

P.R.I.

Cuiabá, 30 de outubro de 2014.

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Juíza de Direito”

Contra a sentença, a parte autora interpôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos (ID. 151117325 ao ID. 151117326):

“Vistos etc.

Xerox Comércio e Indústria Ltda., interpôs às fls. 1668/172 os presentes Embargos de Declaração em face da r. sentença proferida às fls. 1664/1666. Alegando, em síntese, que a sentença incorreu em omissões por que deixou de condenar o Embargado ao ressarcimento das despesas processuais, inclusive taxa judiciária despendidas pelo vencedor da lida, bem como deixou de considerar as alíneas do §3o do art. 20 do CPC, e fixou o valor ínfimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de honorários advocatícios.

O Embargante pretende o ressarcimento das despesas judicias e, ainda, a majoração da quantia arbitrada à título de honorários advocatícios.

Instada a se manifestar, a parte exequente pugna pela rejeição dos embargos (fls. 1676/1679).

É o breve relato.

DECIDO.

Os embargos declaratórios prestam-se a esclarecer, se existentes, obscuridade, contradições, omissões ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante.

Reza o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022 que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.

Primeiramente com respeito as custas processuais estas ficarão sob a responsabilidade do vencido na demanda e nesse caso as quantias eventualmente dispendidas à titulo de custas processuais deverá ser ressarcido.

No caso concreto, tendo em vista a nova legislação processual, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 85, §§ 2o a 7o do Código de Processo Civil.

Na hipótese vertente, não obstante o crucial desempenho profissional, é desarrazoado a aplicação do percentual pretendido de 5% sobre o valor da causa eis que redundaria em uma verba sucumbencial excessiva, sobretudo ponderando que a CDA foi desconstituída.

Registre-se que os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza remuneratória e não podem servir como instrumento de penalidade pecuniária aplicada ao vencido na demanda, sob pena de imposição de ônus excessivo.

Neste contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito tão somente aos percentuais predefinidos no art. 20, § 4o, letras a, b e c do CPC, vigente na data da sentença, podendo ser observadas os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo-se com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que o valor dos honorários é fixado com base na avaliação de elementos de natureza fática. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Ressalta-se ainda que o óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição de República.
2. O STJ pacificou a orientação de que o
quantum
dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, as quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.
3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1528585/SP Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 04/08/2015)

De acordo com este posicionamento, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CIVEL EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2014. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS A APRESENTAÇÃO DO INCIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. Possibilidade de condenação da exequente em honorários advocatícios em razão do principio da causalidade (art. 85, do CPC). Inaplicabilidade da parte final do art. 26, da LEF. Condenação mantida.
Honorários advocatícios contra a Fazenda Pública fixados no patamar mínimo de 10% do valor atualizado da causa (R$ 89.856,17, em agosto de 2015), configurado valor excessivo. Redução que se mostra necessária, em observância aos princípios da razoabilidade da proporcionalidade. Fixação por equidade, em R$ 3.000,00 (art. 85, $8o, do CPC/2015).
Recurso parcialmente provido. (TJSP 15410858820158260090, Relator Raul de Felipe, Data de Julgamento 10/08/2017, 15a Câmara de Direito Público. Data de Publicação DJE em 21/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL
CANCELAMENTO DA CDA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO VALOR DA CAUSA VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8° e 85, $2° DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou a instauração de incidente processual. 2. A despeito do consignado no
art. 26 da Lei n° 6.830/80,
é entendimento jurisprudencial dominante que, caso haja o cancelamento da CDA posteriormente à citação do executado, mostra-se cabível o arbitramento de verba honorária. Precedentes STJ e TJDFT.
3. De acordo com a novel legislação, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar em princípio os percentuais contidos no art. 85, $5 2° a 7° do Código de Processo Civil. 3.1 Todavia, não obstante o crucial desempenho profissional, assim como a norma processual vigente ao tempo da prolação da sentença (CPC/15), é desarrazoado a aplicação dos percentuais de 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, eis que redundaria em uma verba sucumbencial excessiva, sobretudo ponderando a simplicidade da causa. a extinção do processo pela desistência e o fato de o desempenho profissional ter se limitado à apresentação de uma única peça processual. ao tempo da vigência do CPC/73, 4. Nesse contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, $3° do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o artigo 85, 62° do CPC, a disposição contida no artigo 8° do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. permitindo, com isso. estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF 0046077020118070015, Relator: Gislene Pinheiro, Data de Julgamento 27/09/2017, 7a Turma Cível)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INSUFICIÊNCIA DE PENHORA - AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO – ICMS – SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – SUPOSTO RECOLHIMENTO A MENOR DO TRIBUTO – AFERIÇÃO BASEADA EM PREMISSA PRESUNCÕES E ILAÇÕES DO FISCO ESTADUAL – ARBITRARIEDADE DA CONDUTA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE INTEGRAM E SÃO CONSUMIDOS NO SERVIÇO PRESTADO – CREDITAMENTO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EXCESSIVA – REDUÇÃO - IMPERIOSIDADE. 1. A insuficiência de penhora não obsta o recebimento e o processamento dos embargos opostos à execução, mormente porque se faculta ao credor requerer, em qualquer fase do feito, sua substituição ou reforço, nos termos das normas dos artigos 11 e 15 da Lei n°. 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais; além do mais, aferindo-se dos autos que os bens constritos são suficientes à garantia da execução, deve ser infirmada a tese de insuficiência de penhora. 2.Os fatos geradores do ICMS só podem decorrer da realização de todos os aspectos previstos na norma de incidência, tendo em vista que as relações jurídicas devem se pautar pelos critérios de segurança e certeza, sendo descabido lançamento tributário cuja metodologia para aferição do valor do tributo seja lastreada em ilações. 3. Arbitrária a conduta do Fisco Estadual que, ao considerar ter havido o recolhimento a menor de ICMS sobre serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, adota com parâmetro relativo ao custo operacional Índices médios divulgados por publicação especializada, apoiando-se, portanto, em mera presunção e desconsiderando, por completo, as especificidades da questão 4. A Constituição Federal, em seu art. 155, $29 garante ao contribuinte do ICMS a não-cumulatividade do tributo, sendo que, com o advento da Lei Complementar n°. 87/96, os produtos intermediários e insumos imprescindíveis à atividade empresarial do contribuinte ensejam direito de crédito, em razão do referido princípio. 5. Para situações ocorridas antes do início da de vigência de Lei Complementar n.° 87/96, ou seja, na vigência do Decreto-lei n.9406/68 e do Convênio n° 66/88, a possibilidade de creditamento se condiciona às hipóteses em que os produtos intermediários tenham sido consumidos no processo de industrialização, integrando o produto final. 6. Demonstrado mediante prova pericial que os produtos que ensejaram a incidência da tributação em análise são consumidos no serviço de transporte, integrando o serviço prestado, há direito ao creditamento.
7. Os honorários advocatícios devem ser minorados quando o valor tenha sido fixado em demasia, mesmo para causas que tenham demandado maior desvelo dos procuradores da parte vitoriosa.
(TJMG - Ap. Civel/Rem Necessária 1.0105.99,003793-6/002, Relator(a): Des. (a) Afrânio Vilela, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2017, publicação da súmula em 31/03/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E DE LIQUIDEZ DA
CDA. DESCONSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE. CRÉDITOS ESCRITURAIS CRÉDITO FÍSICO. PROVA PERICIAL. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO APONTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DO CONVÉNIO INTERESTADUAL ICMS 66/1988. LC 87/1996 NÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SÚMULA 284/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1. Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal que buscam desconstituir certidão de divida ativa para cobrança de ICMS lançado por suposto creditamento indevido na aquisição de Insumos.

2. A presunção de certeza e de liquidez da
CDA
não é absoluta e pode ser afastada nos Embargos à Execução Fiscal cujo nus da prova compete ao executado. Precedentes do STJ.

3. Os fatos geradores em questão são anteriores à entrada em vigor da LC 87/1996 e se referem aos anos de 1992 a 1996. Aplicam-se ao caso as disposições do Convênio Interestadual ICMS 66/1988, as quais serviram de fundamento para o acórdão recorrido.

4. No presente caso, não há como superar a preliminar suscitada pela parte recorrida, no sentido de que o Recurso Especial do Estado do Rio de Janeiro em momento algum faz referência a violação de dispositivo do Convênio ICMS 66/1988, mas se limita a invocar normas da Constituição Federal, da Lei Estadual 2.657/1996 e da LC 87/1996, que, repita-se, não se encontrava em vigor à época dos fatos.

5. Os substanciosos fundamentos trazidos nos memoriais e declinados na sustentação oral não têm o condão de suprir a deficiência contida no Recurso Especial, pois a falta, de menção aos artigos de lei federal aplicáveis à controvérsia atrai o óbice da Súmula 284/STE

8. Sob pena de usurpação da competência do STF, o STJ não pode examinar, como questão principal no âmbito do Recurso Especial, a alegada violação a norma constitucional. Ademais, nos termos da Súmula 280/STF, é vedada a interpretação de lei estadual.

7. Não se verifica, de plano, exorbitância no arbitramento de
honorários
sucumbenciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), razão pela qual é inviável sua revisão nesta instância (Súmula 7/STJ).

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - Resp 1425740/RJ, Recurso Especial 2013/0263320-3, Relator Ministro Herman Benjamin (1132). Segunda Turma, data do julgamento 22/09/2015, De 03/02/2016)

Nesse contexto, considerando inclusive o longo período da demanda em trâmite desde o ano de 2008, sopesando o disposto no artigo 20, § 4o, letras a, b e c, do CPC/73, entendo razoável elevar os honorários para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Posto isto,
ACOLHO
os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes, para acrescentar ao dispositivo da sentença de fls. 164/166, a condenação do Embargado a ressarcir eventual dispêndio de custas processuais pelo Embargante, bem como majorar o valor da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais, nos termos do art. 20, § 4o, letras a, b e c do CPC.

Isento de custas nos termos do art. 39, da Lei 6.830/80.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

Cuiabá, 27 de agosto de 2019

José Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria-Geral

Em Regime de Exceção – Portaria n. 42/2019 – CGJ” (destaques no original)

Em suas razões recursais (ID. 151117330), o
ESTADO DE MATO GROSSO
insiste na higidez da lavratura do Auto de Infração n.o 55926/98, pois
“(...) todas as entradas de mercadorias havidas no estabelecimento mato-grossense constituem fato gerador do ICMS, não havendo necessidade alguma de se especular o destino que a elas se darão”
(
sic
– ID. 151117335 - Pág. 7/8).

De outro lado, argumenta pela inaplicabilidade da Súmula 166, do STJ, uma vez que
“(...) a isenção circunscreve tão somente às saídas internas (dentro do Estado, portanto) de um estabelecimento para outro, nada tendo que ver, assim, com as entradas interestaduais de mercadorias destinadas ao ativo fixo, mesmo que feitas entre empresas do mesmo grupo”
(
sic
– ID. 151117335 - Pág. 11)
,
logo, a transferência interestadual é tributada normalmente, nos termos da cláusula primeira, I, “a”, do Convênio n.o 19/91.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para
“(...) julgar a improcedência dos embargos à execução considerando que a Apelada deixou de recolher o ICMS Diferencial de Alíquota das mercadorias entradas no seu estabelecimento para integrar o seu ativo, nos termos do artigo 2°, II, da Lei Estadual 5.419/88 e art. 2°, II, § 6°, do Decreto 1944/89”.

Contrarrazões no ID. 151117337 pelo desprovimento do recurso.

Nas razões do
RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO
(ID. 151117338), a parte autora XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. requer a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO em face d
a sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução fiscal, que determinou a desconstituição do crédito tributário, e, em consequência, julgou extinta a ação de execução.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
08.07.2005
, a
“execução fiscal” (proc. n.o 0026373-89.2005.8.11.0041),
em desfavor de
XEROX DO BRASIL LTDA., GUILHERME MANUEL NASCIMENTO BETTENCOURT; CARLOS AUGUSTO COELHO SALLES; XEROX SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.; CARLOS HENRIQUE MOREIRA e JOSE ARISTIDES MARCONDES DE MOURA
, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da ausência de recolhimento do ICMS Garantido e do ICMS Diferencial de Alíquota, inscrito na
CDA n.o 000439/2005
, totalizando, à época, a importância de R$ 5.612.565,46 (cinco milhões e seiscentos e doze mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Por sua vez, em
12.11.2008
, a empresa XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. opôs os presentes
“embargos à execução fiscal” (proc. n.o
0028598-77.2008.8.11.0041),
aduzindo, em síntese, que
“(...) o crédito tributário reclamado na execução fiscal em questão é indevido e merece ser desconstituído por Vossa Excelência, pois a movimentação de bens entre estabelecimentos da mesma empresa não tinha finalidade mercantil e tampouco ocorreu a necessária transferência de propriedade a ensejar a incidência do ICMS, conforme posição unânime e pacífica da doutrina e da jurisprudência pátria, inclusive gravada na Súmula STJ no 166”
(cf. petição inicial de ID. 151116223 - Pág. 5 ao ID. 151116226 - Pág. 2).

No dia
30.10.2014,
a Excelentíssima. Dra. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Juíza de Direito, julgou procedente os embargos para desconstituir
“(...) a CDA no 000439/05, com fundamento no artigo 269, I, do CPC, bem como extinguindo os autos da execução em apenso sob n. 2005/3575”
(ID. 151117320 - Pág. 6 ao ID. 151117321 - Pág. 3).

Os embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pela parte Embargante foram acolhidos, e a decisão integralizada
“(...) para acrescentar ao dispositivo da sentença de fls. 164/166, a condenação do Embargado a ressarcir eventual dispêndio de custas processuais pelo Embargante, bem como majorar o valor da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, letras a, b e c do CPC”,
como se vê na decisão de
ID. 151117325 ao ID. 151117326, datada de
27.08.2019.

Com essas considerações, passo a apreciar a insurgência recursal.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO:

In casu,
o cerne da questão cinge-se em saber se o imposto ICMS incide sobre transferências de mercadorias entre estabelecimento de um mesmo proprietário, e, em especial, sobre a movimentação dos bens do ativo fixo imobilizado.

Conforme exposto alhures, a Fazenda Pública insiste na legalidade do Auto de Infração n.o 55926/98, e defende a inaplicabilidade da Súmula n.o 166, do STJ, pois,
“(...) na
entrada interestadual de mercadoria para o ativo fixo
, mesmo que a

mercadoria seja de estabelecimento da mesma empresa, incide o ICMS Diferencial de

Alíquota, por aplicação do disposto na legislação Estadual e no Convênio ICMS 19/91”
(
sic -
ID. 151117330 - Pág. 12) (destaquei).

Com efeito, as provas constantes dos autos demonstram que houve a transferência de bens de uma filial a outra, localizada no Estado de Mato Grosso. Assim, conclui-se que não é o caso de aplicação da técnica do
distinguish,
de forma que o caso em tela se enquadra perfeitamente no precedente sumular.

Oportunamente, cumpre frisar que, em 1996, ou seja, no mesmo ano em que entrou em vigor a Lei Kandir (Lei Complementar n.o 87, de 13.09.1996), o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 166, que preleciona o seguinte:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte” (DJ 23.08.96).

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar do Recurso Extraordinário n.o 1255885
(Tema n.o 1.099)
, com repercussão geral, firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidade federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS. Veja-se:

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.255.885 MATO GROSSO DO SUL. EMENTA. Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.
(STF - ARE 1255885 RG, Relator: Min. Relator Dias Toffoli – Tribunal Pleno -Julgamento 14.08.2020, DJe 15.09.2020)

Nessa esteira, o simples deslocamento de mercadoria, sem implicar circulação econômica ou jurídica, e sem a transferência de sua propriedade, não constitui fato gerador do ICMS.

Ademais, ao contrário do que alega o Apelante, o deslocamento de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos de um mesmo proprietário, por si só, não constitui hipótese de incidência do ICMS, conforme inteligência do artigo 4°, inciso XV, da Lei Estadual n.o 7.098/98,
in verbis:

“Art. 4o O imposto não incide sobre:

(...)

XV - saídas internas de material de uso e consumo e de bem do ativo imobilizado com destino a outro estabelecimento do mesmo titular, ressalvado, quanto ao aproveitamento de crédito, o disposto no § 4o-B do art. 25”.

Sobre o assunto,
“(...) A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.125.133/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 10/09/2010), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reassentou a ótica, já cristalizada na Súmula 166/STJ, de que "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".
Na oportunidade, ficou consignado que a não incidência abrange não somente a transferência de mercadorias integrantes do ativo circulante, mas também a transferência de bens classificados no ativo imobilizado.”
(
ex vi,
REsp n.o 1.851.134/AM, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15.06.2021, DJe de 25.06.2021) (grifo nosso).

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO – TRANSFERÊNCIA DE EQUIPAMENTO ENTRE FILIAIS – SÚMULA 166 DO STJ – VENDA DE BENS DO ATIVO FIXO – ATO DE COMÉRCIO HABITUAL – DESCARACTERIZAÇÃO – ICMS INDEVIDO – DEVIDA A ANULAÇÃO DO DÉBITO FISCAL E A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples transferência interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem que haja transferência efetiva de titularidade, não configura operação de circulação de mercadorias sujeita à incidência do ICMS, conforme texto da Súmula 166 do STJ.

2. A venda de ativo fixo imobilizado não se sujeita ao pagamento de ICMS. A incidência do tributo ocorre apenas para os que transmitem reiteradamente uma ou algumas espécies de mercadorias, fazendo dessa prática um instrumento permanente para se manter financeiramente, ou seja, circulação de mercadoria com habitualidade.

3.
In casu,
tendo em vista que apenas haverá a incidência do ICMS quando ocorrer a efetiva circulação de mercadorias, forçoso concluir que não houve a ocorrência do fato gerador, de modo que, a

restituição de indébito é medida impositiva.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1014057-19.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE

RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS –RECURSO DESPROVIDO – SENTE

NÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
Não incide o ICMS na operação de transferência de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, enquanto integrante do seu ativo imobilizado, por não haver a circulação jurídica da mercadoria com a

transferência da propriedade.

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

(N.U 0008446-32.2013.8.11.0041, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE –NÃO INCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ.

2- Contudo, a não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, como no caso, a emissão das respectivas notas fiscais, de acordo com a legislação de regência.

(N.U 1015963-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)(grifo nosso)

Deste modo, agiu com acerto a magistrada
a quo
ao desconstituir os créditos tributários lançados a titulo de ICMS, tornando insubsistente a CDA executada.

Assim, os fundamentos aduzidos do presente recurso de apelação, não merecem acolhimento.

DA APELAÇÃO ADESIVA:

Como relatado, a empresa XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. defende que o valor fixado, a título de honorários advocatícios, revela-se ínfimo, já que corresponde
“(...) ao irrisório percentual de 0,237%, ou seja, MUITO MENOS DE 1% DO VALOR DA CAUSA!”
(
sic
– ID. 151117338 - Pág. 5), violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e da isonomia no tratamento das partes litigantes.

Ainda, sobre a insignificância do montante arbitrado, acrescenta que
“(...) a discussão apenas em sede de embargos à execução fiscal se estende desde o ano de 2008, ou seja, os patronos da XEROX mantêm a atuação ao longo de 14 anos!”
, logo, pondera que
“(...) se dividíssemos o valor arbitrado de honorários pela pelo tempo transcorrido, teríamos uma remuneração equivalente a R$ 89,28 mensais, ou seja, equivalente a meros 7,36% de um salário mínimo no ano de 2022”.

Colhe-se do caderno processual que a magistrada sentenciante condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na soma de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
os quais foram majorados para a monta de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
em razão da oposição de embargos de declaração.

Como cediço, em se tratando de causa que ficou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço, nos moldes do disposto no artigo 20, §§3o e 4o, do CPC/1973, vigente à época da sentença.

O referido dispositivo legal assim previa, confira-se:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei no 6.355, de 1976)

(...)

§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)” (grifo nosso)

Vale mencionar que o valor a ser fixado a título de honorários não está vinculado ao valor da causa ou ao valor executado, sendo cabível, inclusive, a imposição de um valor fixo pelo Juiz de Direito, desde que observado o critério de equidade.

Nessa orientação, já decidiu o STJ, conforme julgado que transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PEDIDO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. NATUREZA CONSTITUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...)

5. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.

6. Nesses casos, o STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura na presente hipótese. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme determina sua Súmula 7: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."

7. Ademais, a fixação da verba honorária, conforme o art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973, deve levar em consideração o efetivo trabalho que o advogado teve na causa, seu zelo, o lugar da prestação, a natureza e importância da causa, tudo consoante apreciação equitativa do juiz não restrita aos limites percentuais de 10% e 20%, e não aquilo que com ela o advogado espera receber em razão do valor da causa.

8. E, nas causas em que a Fazenda Pública for vencida ou vencedora, o arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.

(...)

(STJ - AREsp n.o 1.649.926/BA, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 09.06.2020, DJe de 07.8.2020)(grifo nosso)

Dessa forma, considerando a importância da causa, o grau de zelo dos advogados, bem como o tempo de duração da demanda, infere-se que os honorários advocatícios foram estabelecidos dentro do patamar razoável
(R$ 15.000,00 – quinze mil reais),
não devendo ser modificados.

Inviável, portanto, a pretensão de majoração dos honorários, quando observada a fixação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023